Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. DESÍDIA DO EMBARGANTE. NÃO RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ.
1. O enunciado de Súmula no 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. O STJ, aplicando o princípio da sucumbência consoante o princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida, de sorte que, constatada a desídia do promitente comprador em fazê-lo, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro.
3. Constatado que o embargado-exequente não opôs resistência às pretensões do terceiro embargante, aplica-se o entendimento consolidado na referida súmula e na jurisprudência do Tribunal da Cidadania.
4. No caso, a transferência dos imóveis ocorreu em outubro de 2015 e a constrição do bem foi efetivada em maio de 2020, lapso suficiente para que o adquirente providenciasse o registro da transmissão.
5. Recurso provido.